Tribunal: CARF
Processo: 10340.720291/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720291/2020-19
ACÓRDÃO
2001-008.039 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO ANTONIO CARVALHO SERAGLIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA. NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO.
Com a apresentação intempestiva da impugnação, não se instaura a fase
litigiosa do processo administrativo fiscal, o que restringe o escopo do
recurso voluntário. Confirmada a intempestividade, tem-se como
estabilizada a compreensão de que não houve instauração da lide. Cabe à
Turma julgadora administrativa de segunda instância apreciar tão-somente
a matéria trazida no recurso voluntário relativa à tempestividade da
impugnação, não se conhecendo das demais questões em virtude da
ocorrência da preclusão processual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.039 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720291/2020-19
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram do presente do julgamento os Conselheiros: Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Marcio Henrique Sales Parada (substituto
integral), Marcus Gaudenzi de Faria (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
O presente processo refere-se ao Auto de Infração lavrado em 24/11/2020, relativo
aos anos-calendário de 2016, 2017 e 2018, exigindo o imposto no valor de R$ 435.553,68, com
juros de mora no percentual de 75%, totalizando a quantia de R$ 63.850,60, em razão da
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, acima
referido, encontra-se relatado nos autos (fls. 490/514), bem como os devidos fundamentos legais.
A fiscalização verificou que os contratos formalmente denominados “parcerias
rural” configuravam, na prática, arrendamento rural, pois:

1.
O parceiro outorgado, Sr. Celso Taffarel, assumia integralmente os
riscos da produção, arcando com todos os custos de preparo do solo, plantio, colheita,
manutenção de instalações, insumos, mão de obra e encargos trabalhistas e previdenciários;

2.
As despesas efetivas recaíram sobre o arrendatário totalizaram a
quantia de R$ 7.261.851,80, nos períodos de 2016 a 2018, enquanto o total de gastos do
contribuinte no mesmo período foi no valor de R$ 83.261,1;

3.
O contribuinte não possuía CEI de produtor rural, não apresentou
livro caixa e não comprovou assunção de custos;

4.
As notas fiscais de receitas em nome do contribuinte somam R$
574.371,33 (2016), R$ 595.725,27 (2017) e R$ 413.735,00 (2018), totalizando o montante de R$
1.583.831,60 configurando rendimentos de cessão de imóvel rural, e não atividade rural própria.
Nesse cenário, a fiscalização conclui que o contribuinte nunca arcou com as
despesas e risco da atividade rural. Diferentemente do Sr. Celso Taffarel (R$ 7.261.851,80), que
efetivamente exercia a atividade rural.
Diante disso, a fiscalização reclassificou as receitas para rendimentos comuns
(aluguéis), sujeitos à tabela progressiva do IRPF, e lavrou representação fiscal para fins penais, em
razão de indícios de crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/1990).
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.039 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720291/2020-19
3
Em acordão de fls. 569/582, a DRJ/08 considerou intempestiva a impugnação
apresentada em 12/01/2021, por ter sido protocolizada após o prazo legal contado da ciência do
auto em 04/12/2020 (prazo final em 05/01/2021), julgando-a não conhecida.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário de fls.589/597, pleiteando:

1. O reconhecimento da tempestividade da impugnação, invocando
isolamento médico durante a pandemia e recesso forense, com base no art. 67 da Lei 9.784/1999;

2. A análise de mérito, a fim de desconstituir o lançamento ou possibilitar
revisão de ofício.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora

I – DA ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, é tempestivo e atende aos
demais requisitos, razão pela qual, dele conheço e passo à sua análise.
Em sede de preliminar, cabe à análise da intempestividade da peça impugnatória,
haja vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo restará prejudicada a apreciação
das demais questões recursais.
A teor do que alude o artigo 14 do Decreto n. 70.235/72, que:
A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Assim, a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, o que significa dizer que a apresentação de impugnação intempestiva equivale à
ausência de impugnação, de sorte que não havendo impugnação, não se instaura litígio ou fase
litigiosa de procedimento administrativo.
No processo sob exame, observa-se que a decisão de 1a Instância que acabou por
julgar a impugnação intempestiva, restringiu a sua análise apenas na arguição de tempestividade
suscitada pelo autuado.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.039 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720291/2020-19
4
Pois bem, a notificação de lançamento para a cobrança do crédito tributário
apurado foi enviada ao domicílio tributário do Recorrente, sendo ali recepcionado, por ele próprio,
no dia 04/12/2020 (sexta-feira), conforme AR anexado às fls. 530.
Logo, a contagem de prazo para impugnação iniciou em 07/12/2020 (segunda), se
encerrando impreterivelmente no dia 05/01/2021 (terça-feira).
Em sua defesa, o Recorrente, somente no dia 12/01/2021, apresentou sua peça de
impugnação (fl.534/545), alegando que estava em isolamento, devido a pandemia COVID,
requerendo assim devolução do prazo por motivo de força maior, e para isto anexou atestados
médicos (fl.560/561).
Tal fato em comento, foi trazido novamente, em sede de preliminar, no Recurso
Voluntário de fls.589/597, entretanto, e como muito bem fundamento pela decisão em 1a
instância, não há como acolher tal alegação, por ausência de previsão legal. Portanto, não há
como considerar tempestiva a peça impugnatória apresentada somente no dia 12/01/2021.
No tocante a alegação do Recorrente sobre o prazo da impugnação coincidir com o
Recesso Forense, compulsando os autos confirma-se que no dia 04/12/2020, data do recebimento
do AR, foi dia de expediente normal na Receita Federal, situada na Cidade de Itajaí/SC (jurisdição
do contribuinte), deste modo, não há que se falar em Recesso Forense.
Portanto, por tudo que fora dito, verifica-se que a fase litigiosa do procedimento
não foi instaurada, pelo fato da impugnação ter sido apresentada ao órgão preparador fora do
prazo de trinta dias contados da data ciência da atuação.
Assim, em razão do exposto, mantenho o entendimento da DRJ pelo não
conhecimento da defesa, em razão da sua intempestividade, descabendo a apreciação de
quaisquer outras matérias submetidas.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, voto por NEGAR provimento, em razão da
intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonça

Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.039 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720291/2020-19
5

Fl. 613
DF CARF MF
Original